Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-33.2019.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-33.2019.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AMANCIO JOSE DE BRITO - CPF: 208.104.581-87 (AGRAVANTE), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS –
INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO
– MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO–
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos prova efetiva que o
serviço de energia elétrica foi interrompido ou que houve apontamento do nome da parte autora nos órgãos de prote
ção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1000534-33.2019.8.11.0048

AGRAVANTE:

AMANCIO JOSE DE BRITO

AGRAVADA:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AMANCIO JOSE DE BRITO
,
contra decisão monocrática desta relatora (Id
143093182
), que deu parcial provimento
ao
recurso de apelação interposto pela ora agravada,
apenas
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se incólume os seus demais termos da sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o
decisum
merece reforma, posto que
“a empresa desempenha atividade de caráter público e essencial, na qual deve zelar por um serviço de qualidade, eficiente e que não gere prejuízos aos clientes e, neste caso, os fatos, por si só, constituem ato lesivo à moral, dando razão à reparação dos danos
” (sic).

Assevera que “
não se pode imputar ao consumidor, a obrigação de pagar por eventual energia oriunda de falhas na (não) leitura do medidor, bem como no cálculo do valor devido na fatura, este fato encontra-se dentro do risco e da responsabilidade da empresa, que presta serviço de maneira exclusiva e explora o negócio tendo lucro ou prejuízo de acordo com a sua capacidade de gerir seus meios de produção e distribuição, jamais podendo transferir ao consumidor o risco do negócio, então, conclui-se que qualquer erro na medição ou no lançamento da mesma, provocada por condição alheia as vontades e desligada de qualquer ação praticada pelo consumidor, não há que se falar em imputar a este último, que é leigo e considerado vulnerável dentro da relação de consumo no que tange qualquer assunto técnico que se envolva na resolução desta questão”
(sic).

Diz que
“em relação à reparabilidade do dano, a doutrina tem preceituado a aplicação de pena pecuniária em razão da teoria do desestímulo, segundo a qual, o critério na fixação do quantum indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre a lesão causada e aquilo que pode aplacá-la, levando-se em conta o efeito sócio educativo, que será a prevenção e o desestímulo a atitudes abusivas e reincidentes
” (sic).

Pontua que
“o objetivo principal de toda punição estabelecida deve ser o seu caráter socioeducativo. Ao ser condenado ao pagamento de verba indenizatória, o infrator deve ser conscientizado de que aquela atitude não pode ser repetida em hipótese alguma”
(sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada.

Contraminuta acostada no Id
146231671, postulando pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, para o fim de manter integralmente a sentença de primeiro grau, sobretudo no que toca a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais,

Para tanto, defende a existência de ato ilícito praticado e dano moral a ser indenizado, ainda mais diante do caráter
socioeducativo da punição.

Sobre o assunto,
em que pese o agravante sustentar que restou configurado o dano na espécie, da detida análise dos autos verifico que a parte recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados, apenas passou por alguns aborrecimentos diante da cobrança de faturas acima de sua média de consumo, sendo certo que a revisão determinada na sentença é suficiente à reposição ao
status quo ante.

Sabe-se que o dano moral visa reparar a dor subjetiva, que foge à normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da personalidade da parte recorrente, consoante preconiza o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao autor/agravante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Em casos análogos segue a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023